Tribunal: STF
Processo: Rcl 86874
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-25
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE  DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 1.275.801. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE TRATA DO VALOR E FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DA APP. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  

Decisão:  Trata-se de reclamação ajuizada por Heliomar Ltda. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0004169-22.2010.8.26.0053, sob a alegação de violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no ARE 1.275.801. 
Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de ação de desapropriação de área declarada de utilidade pública pelo Município de São Paulo, a qual abrange APP – Área de Preservação Permanente. Relata que o TJSP manteve a sentença que fixou indenização no valor de R$ 648.334,65, sob o fundamento de que não é devida a indenização pela área abrangida pela APP. Narra que o recurso extraordinário interposto pela reclamante foi autuado no STF sob o ARE nº 1.275.801, no âmbito do qual o eminente Ministro Edson Fachin determinou o “retorno dos autos ao TJSP para que este julgue novamente a causa, levando-se em consideração a orientação desta Corte no sentido de que é indenizável a desapropriação de áreas de preservação permanente” (doc. 1, p. 4)
Discorre que, em obediência à decisão proferida no ARE 1.275.801, o juízo reclamado readequou o acórdão para incluir a Área de Proteção Permanente no montante indenizatório, fixando o valor de R$ 1.580.301,78. Contudo, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo ente municipal, o TJSP efetuou juízo de retratação para manter o montante fixado na sentença no valor de R$ 648.334,65, sob o fundamento de que o acórdão recorrido já indenizava a APP, apenas aplicando fator de depreciação sobre a mesma. 
Sustenta que, ao manter o valor de indenização fixado em sentença, o Tribunal a quo teria desrespeitado a decisão desta Suprema Corte proferida no ARE 1.275.801, que determinou a inclusão da Área de Preservação Permanente no montante indenizatório.
Aduz, nesse sentido, que “a manutenção do valor fixado na sentença pelo Tribunal a quo, sob o fundamento de que Área de Preservação Permanente compõe o cálculo indenizatório, conforme determinado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, perdeu todo o seu efeito prático, resultando em uma indenização manifestamente injusta e insuficiente” (doc. 1, p. 8).
Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, “determinando ao Tribunal a quo que outra seja proferida em conformidade com a decisão proferida no ARE nº 1.275.801”.
Devidamente citado, o Município de São Paulo apresentou contestação, alegando, em síntese, a inexistência de violação à decisão proferida no ARE 1.275.801, uma vez que não se discute nos autos a possibilidade de indenização da APP, mas o valor e forma de cálculo da indenização. Aduz que o TJSP “concluiu, de forma fundamentada, que a indenização pela APP estava incluída no valor final, apenas com a devida depreciação de mercado”  (doc. 12, p. 7).
A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da presente reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 23):

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO JULGAMENTO DO ARE 1.275.801- STF, QUE DETERMINOU NOVO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL PELO TJ/SP. ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE “É INDENIZÁVEL A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE”. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, MEDIANTE ADOÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS, EM INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE. DISCUSSÃO SOBRE O QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - PELA DESAPROPRIAÇÃO DA APP - NÃO ENFRENTADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”    

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no ARE 1.275.801, do qual foi parte o ora reclamante.
Com efeito, ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.275.801, o relator Ministro Edson Fachin determinou o retorno dos autos ao TJSP para novo julgamento, levando-se em consideração a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é indenizável a despropriação de áreas de preservação permanente, por entender que “a decisão do Tribunal de origem quanto à impossibilidade de indenizar áreas de cobertura vegetal ou de matas de preservação permanente diverge da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”.
Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocados. Isso porque a questão controvertida no acórdão reclamado se refere ao quantum relativo à indenização da APP, considerando o fator de depreciação do imóvel, matéria não discutida na decisão paradigma, que se limitou a afirmar a possibilidade de indenização de áreas de preservação permanente. É o que se observa dos seguintes excertos da decisão do TJSP (doc. 4, p. 7-9):

“Ocorre que, como bem observado pela Municipalidade em seus embargos, conforme constou do laudo (fls 559/629) dos esclarecimentos adicionais (fls 685/699), a "Hipótese B" efetivamente indeniza Área de Preservação Permanente em R$ 163.715,48 (fls 606). 
Ao contrário do que constou da r. decisão do Supremo Tribunal Federal, o acórdão recorrido não decidiu pela impossibilidade de indenizar áreas de cobertura vegetal ou de matas de preservação permanente (fls 1250), supostamente divergindo da jurisprudência da Suprema Corte. 
A aplicação de fator de depreciação por prejuízo no aproveitamento eficiente do imóvel em função da APP não se confunde com a não indenização da APP.
Há precedente desta 5º Câmara de Direito Público, em que se entendeu pela possibilidade de aplicação do fator de depreciação em função de existência de APP no imóvel desapropriado:
[...]
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho decidido no acórdão de fls 1099/1106. 
O dispositivo da condenação fica assim sistematizado: 
a) R$ 648.334,65 (seiscentos e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) pelo total da área desapropriada;”

Para melhor elucidação da questão, convém destacar os seguintes trechos das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis (doc. 19, p. 7-10):

“O Ministro Edson Fachin determinou que fosse realizado novo julgamento, levando-se em consideração a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é indenizável a desapropriação de áreas de preservação permanente.
E o acórdão foi mantido, em função de se ter verificado que a “Hipótese B” apurada pelo perito inclui indenização pela Área de Preservação Permanente no valor de R$ 163.715, 48 (fls 653 da ação originária) - estando em plena conformidade com a orientação da Suprema Corte. 
A APP está sendo indenizada. Porém, há incidência no cálculo de fator de depreciação por prejuízo no aproveitamento eficiente do imóvel, conforme justificado pelo perito:
[...]
Em um dos precedentes citados pelo Ministro Edson Fachin no ARE 1.275.801/SP, a Suprema Corte decidiu que a inexistência de qualquer indenização sobre a parcela de cobertura vegetal sujeita a preservação permanente implica violação aos postulados que asseguram os direitos de propriedade e a justa indenização (RE 267.817, Segunda Turma, relator Ministro Maurício Corrêa, j. 29/11/2002; negritei).
Mas nesse caso, não há que se falar em inexistência de qualquer indenização sobre a APP, dado que a área está sendo indenizada em R$ 163.715,48, conforme os critérios técnicos explicados pelo perito. 
Em suma: não há exclusão da indenização pela APP, há, apenas, aplicação de fator de depreciação.”

No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria cito ainda acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE APLICA O TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ”. (Rcl 60.699-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  de 26/10/2023).

Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.
Publique-se.       
Brasília, 25 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente